Tribunal: TJDFT
Processo: 0704368-71.2021.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704368-71.2021.8.07.0012 RECORRENTE: DANNYLDO CARVALHO E SILVA RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB BRASILIENSE SAO SEBATIAO LTDA - ME DECISÃO Verifica-se que Dannyldo Carvalho e Silva interpôs recurso extraordinário (ID 38920263) em desfavor dos acórdãos ns. 1428472 e 1440503 proferidos nos autos. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e da família. No entanto, o benefício restou indeferido pela ilustre relatora do recurso inominado, conforme decisão de ID 34437821, in verbis: Trata-se de recurso inominado em que pretende o recorrente a concessão da gratuidade judiciária. Para concessão da assistência judiciária há que se fazer uma análise da condição financeira da parte a fim de afastar o comprometimento do equilíbrio da sua economia doméstica com o pagamento dos emolumentos. Assim, a fim de comprovar sua hipossuficiência, juntou extratos bancários (ID 33659214) desatualizados e sem movimentação efetiva, que, analisado isoladamente, sem a apresentação de outros documentos que demonstrem a hipossuficiência econômico-financeira para recolhimento do preparo (RITR, artigo 71, II), não comprova a narrativa da petição, haja vista que o autor é microempresário, não demonstrando fazer jus ao benefício da gratuidade, e uma vez que o preparo e as custas são de valores módicos. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Embora o benefício possa ser concedido em qualquer grau de jurisdição, não há nos autos elementos que demonstrem alteração na situação financeira do recorrente. Assim, indefiro o requerimento deduzido no apelo extremo, por não vislumbrar elementos aptos a demonstrar a real necessidade do benefício. Intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente